Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR. PRETENSÃO SOLUCIONADA EXTRAJUDICIALMENTE NO TRANSCURSO DO PROCESSO. SOCIEDADES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conceito de fornecedor abrange todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços, incluindo-se a figura da construtora nos contratos de compra e venda de imóvel na planta. Sob esse prisma, manifesta-se presente a legitimidade passiva da sociedade que adquiriu cotas da incorporadora, integrando mesmo grupo econômico, de modo que ambas devem responder solidariamente pelos prejuízos causados à consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Para além, a adquirente das cotas enviou comunicado aos clientes informando que passaria a ser “os responsáveis (sic) pela entrega da sua prometida unidade imobiliária no citado empreendimento, esclarecendo que a obra foi retomada”.
2. Reconhecida a legitimidade passiva ad causam da integrante do grupo econômico e, por conseguinte, sua corresponsabilidade pelo atraso na lavratura da escritura pública, a qual ocorreu somente no transcurso da ação de adjudicação compulsória da obrigação de fazer, devida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada e honorários advocatícios invertidos.
3. Recurso conhecido e provido.